Tribunal: TCU
Processo: 029.115/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em desfavor da Sra. Edna Régia Sales Pinheiro Franklin de Albuquerque (CPF XXX.042.684-XX), ex-prefeita Municipal de Monte das Gameleiras/RN (gestão 2009/2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Monte das Gameleiras/RN em virtude do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2009 (BRALF/2009), do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011 (PNAE/2011), e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, nos exercícios de 2011 e 2012 (PNATE/2011 e PNATE/2012)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Edna Régia Sales Pinheiro, ex-prefeita Municipal de Monte das Gameleiras/RN (gestão 2009/2012), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Monte das Gameleiras/RN relativos ao Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2009 (BRALF/2009), ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011 (PNAE/2011), e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, nos exercícios de 2011 e 2012 (PNATE/2011 e PNATE/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Edna Régia Sales Pinheiro (CPF XXX.042.684-XX), ex-prefeita Municipal de Monte das Gameleiras/RN (gestão 2005/2008), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento a este processo relativo aos recursos dos programas BRALF/2009, PNAE/2011, PNATE/2011 e PNATE/2012, nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. em face da impossibilidade de reconhecer a boa-fé da Sra. Edna Régia Sales Pinheiro, com base art. 202, § 6o, do RI/TCU, julgar irregulares, desde logo, as suas contas, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, em função das irregularidades, condutas, evidências e dispositivos violados mencionados no item 5 desta instrução; 9.3. condenar a responsável Edna Régia Sales Pinheiro ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. BRALF/2009 (extratos bancários, peças 15 e 16): Data do crédito na conta específica Valor R$ 9/9/2009 3.825,00 9.3.2. PNAE/2011 (extratos bancários, peças 17 e 18): Data do crédito na conta específica Valor R$ 17/3/2011 4.350,00 4/4/2011 4.350,00 5/5/2011 4.350,00 2/8/2011 2.796,00 18/8/2011 5.904,00 5/9/2011 4.350,00 4/10/2011 4.350,00 2/12/2011 8.700,00 9.3.3 PNATE/2011 (extratos bancários, peças 19 e 20): Data do crédito na conta específica Valor R$ 10/11/2011 3.060,67 2/12/2011 3.060,69 9.3.4. PNATE/2012 (extratos bancários, peças 21 e 22): Data do crédito na conta específica Valor R$ 3/4/2012 2.066,41 30/4/2012 3.321,95 17/5/2012 3.321,68 2/7/2012 3.321,68 2/8/2012 3.321,68 5/9/2012 3.321,68 2/10/2012 3.321,68 5/11/2012 3.321,68 4/12/2012 3.321,58 9.4. aplicar à responsável Edna Régia Sales Pinheiro a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data em que for proferido o Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, antecipadamente, caso requerido, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão, para ciência, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.